Tribunal: TJDFT
Processo: 0742347-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PROCEDIMENTO COMUM. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. STJ (TEMA 1.074). PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. PRESCINDIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em exame do recurso especial repetitivo (Tema 1.074), fixou tese no sentido de que: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.).
2. Portanto, a homologação da partilha - tanto no procedimento de arrolamento sumário como no comum - dispensa a demonstração da prévia quitação do ITCMD.
3. Recurso conhecido e provido.